Tribunal: STF
Processo: ADI 685
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  MEDIDA  CAUTELAR.
ART. 64, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA.
         Preceito constitucional estadual assecuratorio de  imunidade
processual a Vereadores. Relevância jurídica do pedido,  em  face  da
competência exclusiva da União para legislar sobre  direito  penal  e
processual  (art.  22,  I,  da  Constituição  Federal).  Precedentes.
Liminar deferida.